Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709453-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO REIS DE OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por APELANTE: PEDRO REIS DE OLIVEIRA. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Compulsando os autos da Apelação Cível 0709467-04.2021.8.07.0018, verifica-se o relato de diversos processos envolvendo as partes, tendo sido o primeiro julgado pela Sétima Turma Cível. A decisão de ID 55208070 esclarece a necessidade de julgamento conjunto, sob a relatoria do Eminente Desembargador Maurício Silva Miranda. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Nessa linha, tenho que o Eminente Desembargador Maurício Silva Miranda encontra-se prevento. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 4 de março de 2024 13:34:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador